Tribunal: TJSP
Processo: 0006357-30.2022.8.26.0000
Classe: Revisão Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 6o Grupo de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2022-12-01
Data de publicação: 2022-12-12

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas

Ementa:
Revisão criminal. Tráfico de drogas. Associação para o tráfico de drogas. Autoria. Prova testemunhal. Policial. Não se há de desconsiderar o testemunho de policiais tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.

Aplicação da pena. Circunstâncias judiciais. Reincidência. Redução legal específica. Reincidente o agente e mais preocupantes as circunstâncias judiciais, além do que também praticado o ilícito em associação criminosa, inviável qualquer tributação à redutora do parágrafo 4o do artigo 33 da Lei 11.343/2006.